Tribunal: CARF
Processo: 10920.725012/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.725012/2018-50
ACÓRDÃO
3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SCHULZ S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2000
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2.
A análise da caracterização da multa de ofício com efeito confiscatório
implica em análise de constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula
CARF no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo aberto para desmembramento do recurso pendente de
julgamento citado no parágrafo 17, item b) da Informação anexada às folhas 1570 a 1573 do
processo 10920.001354/2005-66.
Em resumo, o presente processo trata de Autos de Infração, referentes a IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, do ano-calendário 2000, lavrados sob as acusações de omissão de receitas,
deduções e exclusões indevidas do lucro real, referentes ao REFIS, com aplicação de multa
qualificada na multa de 150%.
Tendo em vista já ter havido apreciação anterior do feito pela C. CSRF, adoto, a
seguir, o completo e preciso relatório da I. Conselheira Karem Jureidini Dias, evitando-se
repetições:
O Auto de Infração exige Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição ao
PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referentes ao
ano-calendário de 2000, decorrente de omissão de receita financeira
(caracterizada pela falta ou insuficiência da contabilização), bem como de
compensação indevida de multas e juros do débitos declarados no REFIS, com
prejuízos fiscais e base de cálculo da CSLL, referente a exercícios anteriores.
Conforme relatado no acórdão recorrido e no acórdão da DRJ, "por entender que
houve evidente intuito de fraude na atitude do contribuinte em compensar com o
mesmo crédito tributário de FINSOCIAL por duas vezes em diferentes exercícios, o
fiscal autuante aplicou, também, multa de oficio no percentual de 150%".
O contribuinte interpôs impugnação ao Auto de Infração e a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, julgou procedente o lançamento de IRPJ e PIS, e
parcialmente procedente os lançamentos de CSLL, a fim de excluir parcela da
contribuição apurada sem prévia autorização por MPF, e de COFINS, para reduzir
o percentual da multa de ofício qualificada para 75% (fls. 447/471).
Sobrevieram, então, Recurso de Ofício, Recurso Voluntário e o Acórdão n°
101-96.368 (fls. 6004/640), o qual por maioria de votos, negou provimento ao
recurso de oficio; por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares, e declinou a
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
3
competência ao 2°. Conselho para julgamento do item 1 do Auto de Infração da
Cofins (Insuficiência de Recolhimento) e, no mérito, deu provimento parcial ao
recurso para manter apenas a exigência relativa ao item 3 do auto de infração do
IRPJ (exclusões indevidas). A decisão restou assim ementada:
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
IMPRESCINDIBILIDADE - A inclusão, no mesmo processo, de exigência de tributo
que não decorra dos mesmos elementos de prova das demais exigências, e que
não esteja incluso nas verificações obrigatórias, é nula por estar ao desabrigo de
Mandado de Procedimento Fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - Afora
as hipóteses de expressa dispensa do MPF, é inválido o lançamento de crédito
tributário formalizado por agente do Fisco relativo a tributo não indicado no
MPF-F, bem assim cujas irregularidades apuradas não repousam nos mesmos
elementos de prova que serviram de base a lançamentos de tributo
expressamente indicado no mandado.
RECURSO DE OFÍCIO - Ante a bem fundamentada decisão recorrida que exonerou
parcialmente a exigência constante nos presentes autos, impõe se o não
acolhimento do recurso de oficio ora interposto.
IRPJ - DESÁGIO OBTIDO NA AQUISIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
- RECEITA TRIBUTÁVEL - O deságio obtido na aquisição de crédito fiscal
compensável com multas e juros, adquirido de terceiros, no âmbito do Refis,
constitui receita tributável, devendo, portanto, compor o resultado do exercício
para efeito de apuração do lucro real. Assim, tendo o contribuinte comprovado
que tais receitas integraram o resultado do exercício, impõe-se a exoneração da
exigência lançada em duplicidade.
IRPJ - DEDUTIBILIDADE DE MULTAS E JUROS NO ÂMBITO DO REF1S - Por tratar-se
de acessórios de exigências questionadas administrativamente, as multas e juros
só poderiam ser deduzidas, na determinação do lucro real, por ocasião do transito
em julgado do principal, se desfavorável ao contribuinte. Entretanto, por se tratar
de um beneficio concedido no âmbito do Refis, as multas e juros podem ser
deduzidas no momento da opção no referido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - Sempre que o fato que originou as exigências reflexas
enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência da exigência principal, as
conclusões quanto a este aplicarse-ão aos lançamentos decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO - CONFISCO - Súmula n° Io CC n. 2: O Primeiro Conselho de
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária".
Recurso de Oficio Negado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido A Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 644/651), requerendo a reforma do acórdão recorrido na parte em
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
4
que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de ofício, mantendo a
nulidade do auto de infração da CSLL em face da ausência de MPF.
Ao referido Recurso foi dado seguimento, conforme despacho de fls.
653/654. O contribuinte apresentou suas Contra-razões às fls. 693/699.
O contribuinte interpôs, também, Recurso Especial (fls. 658/669), no qual
requereu a reforma do acórdão recorrido no tocante à manutenção do item 3 do
Auto de Infração de IRPJ (exclusões indevidas).
Alegou o contribuinte, com base nos Acórdãos Paradigmas de n°s.
10706.728 e 107-07.674, que não restou demonstrado ser indevido ou ter
causado prejuízos ao Erário o procedimento de exclusão do ágio do Lucro Liquido
do Exercício, para efeito do Lucro Real, em período pretérito. Afirma que tal
procedimento não desrespeitou o regime de competência previsto no art. 187, da
Lei das 5/A.
Segundo o contribuinte a amortização do ágio efetivamente integrou o lucro
líquido nos exercícios de 1995, 1996, 1997 e 1998, tornando-se passível de
exclusão quando da extinção do investimento (incorporação), o que por si só
caracteriza a inconsistência na manutenção desse item da autuação, fazendo
referência, ainda, aos artigos 7o e 8o do Regulamento do Imposto de Renda.
O Despacho de fls. 702/703 deu seguimento ao Recurso Especial do contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou suas Contra-razões às fls. 241/247, no qual
argumenta que o contribuinte recorrente "não comprovou a que titulo o ágio
ocorreu e que fora deduzido no anocalendário 2000, tampouco comprovou
preencher as condições para que pudesse deduzir o referido valor (do ágio) na
forma do Decreto-Lei 1598/77". Ou seja, que o contribuinte não preencheu os
requisitos legais para a posterior dedução do ágio.
No entanto, às fls. 715 e seguintes, o contribuinte protocola pedido de desistência
parcial do presente processo, em razão de adesão ao "REFIS IV" (Lei n°
11.941/09).
É o relatório.
E estes foram os termos do v. Acórdão proferido no que tange ao retorno dos autos
para a Turma Ordinária:
Alega a Fazenda Nacional que o MPF, conforme diversas vezes decidido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, não constitui ato essencial ao procedimento
fiscal, razão pela qual merece ser reformado o acórdão recorrido, que decidiu pela
nulidade de parcela do lançamento da CSLL, por ausência de MPF.
O acórdão recorrido entendeu pela nulidade de parte do lançamento de CSLL, por
ausência de MPF:
No presente caso, consoante se verifica do Termo de Verificação Fiscal —
Fiscalização e Complementar (fls. 01/02, o procedimento inicial determinado
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
5
visava a Fiscalização do IPI e Verificações Obrigatórias (MPF-F), posteriormente
estendido ao IRPJ (MPF-C), ou seja, a autoridade fiscal que procedeu ao
lançamento não tinha competência legal para a execução de lançamento
autônomo a titulo de CSLL, de acordo com as normas legais que regem o exercício
e regulamentam o poder de lavrar autos de infração.
Por todo o acima exposto, entendo que agiu com acerto a r. decisão recorrida que
declarou nula a parcela da exigência da CSLL acima recorrida, razão porque voto
no sentido de negar provimento ao recurso de oficio.
Verifico pelo relatado que a Receita Federal inicialmente tinha como objetivo a
fiscalização do IPI, bem como de "verificações obrigatórias". Posteriormente,
prorrogou o prazo para fiscalização, bem como estendeu ao IRPJ, procedendo ao
lançamento deste tributo, bem como da CSLL.
Não me parece que a este caso se aplique a nulidade oriunda da absoluta
ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. A despeito de a Receita Federal
não ter indicado no MPF a fiscalização específica quanto a CSLL, o contribuinte já
se encontrava sob fiscalização, inclusive constando no MPF as "verificações
obrigatórias", tratando o lançamento da CSLL da mesma base de verificação do
IRPJ, para o qual havia específica previsão no respectivo MPF. Por tal razão,
entendo que deve ser aplicado, in casu, o entendimento majoritário deste
Tribunal, inclusive desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que
irregularidades no MPF não são suficientes para a anulação do lançamento. E
nesse sentido já me manifestei anteriormente. Cito por exemplo, o voto que
proferi nos autos do Processo Administrativo n° 10235.000197/2005-08:
Não há o que se reformar no acórdão recorrido, uma vez que, tal como já
decidido por diversas vezes por este Conselho Administrativo, inclusive por esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o MPF é mero instrumento de controle
administrativo, o qual não tem como objetivo a instituição de competência para a
efetivação do lançamento fiscal.
Neste passo, se o lançamento tributário cumpriu as exigências legais
estabelecidas no artigo 142, do Código Tributário Nacional (normalegal), a
inobservância de norma infra-legal, que disciplina a emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal, não acarreta a nulidade do lançamento.
Ademais, para se constatar a nulidade, o Auto de Infração lavrado não deveria
trazer algum dos requisitos descritos no artigo 10 do DecretoLei n" 70.235/72 ou
se enquadrar em alguma das hipóteses previstas no artigo 59, do mesmo diploma
legal, verbis:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I­ a qualificação do autuado; I I ­ o local, a data e a hora da lavratura; III ­ a
descrição do fato; IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V­ a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
6
de trinta dias;" VI­ a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula.
"Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa."
Quanto à suposta incompetência para lavr atura do Auto de Infração, reitero o
posicionamento do acórdão recorrido, bem como da jurisprudência deste
Conselho Administrativo, no sentido de que o lançamento apenas seria nulo caso
se verificasse que o servidor responsável pelo lançamento não fosse Auditor Fiscal
da Receita Federal.
Por fim, importante esclarecer que no presente caso tampouco houve qualquer
ato que limitasse ou lesasse o direito de defesa do contribuinte, o que poderia
ensejar a nulidade do lançamento.
No mesmo sentido do acima exposto são os Acórdãos CSRF n" 01- 05.558 e CSRF
01-05.189:
"MPF - DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA SRF 3007/2001 — NULIDADE — O
desrespeito à previsão de indicação no MPF-F de período fiscalizado e autuado
não implica na nulidade dos atos administrativos posteriores, porque Portaria do
Secretário da Receita Federal não pode interferir na investidura de competência
do AFRF de fiscalizar e promover lançamento; ademais, o descumprimento de
algum item do art. 7 da Portaria SRF 3007/2001 não traz como consequência a
nulidade do ato." "MPF - FALTA DE RENOVAÇÃO NO PRAZO REGULAMENTAR -
NULIDADE - INOCORRÊNCIA - O desrespeito à renovação do MPF no prazo
previsto na Portaria SRF 1265/99, não implica na nulidade dos atos
administrativos posteriores." E certo que, embora a irregularidade daquele caso
seja outra, assim como no presente caso, não restou demonstrado qualquer
prejuízo à defesa do contribuinte, já que houve MPF que notificou o início do
procedimento fiscal, ao menos quanto ao IPI, ao IRPJ e às verificações
obrigatórias. Ademais, no presente caso, o lançamento relativo à CSLL é
decorrente da fiscalização de IRPJ, razão pela qual entendo não ser nulo o
lançamento da CSLL, quando há MPF para o IRPJ relativo à mesma base e ao
mesmo fato gerador.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, determinando a remessa dos autos à Câmara a quo para que analise o
mérito do lançamento da CSLL.
É como voto.
Para acompanhamento dos fatos a serem expostos adiante, relacionamos no
QUADRO DE INFRAÇÕES (abaixo) as infrações por tributo, de acordo com o Termo de Verificação
Fiscal (e-folhas 994 a 1005) e Auto de Infração (e-folhas 1006 a 1027), bem como o resultado
atualizado do contencioso em cada instância.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
7

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
8

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
9

Em razão do exposto, os autos foram distribuídos para esta Conselheira analisar
apenas o item 01 do Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
I - DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
10
Consoante análise do Auto de Infração, verifica-se que o valor exonerado na r.
decisão em relação ao item 01 do Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO DE
INFRAÇÕES).é inferior a R$ 15.000.000,00:

Nesse sentido, a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Portanto, sobre o recurso de ofício, devemos aplicar a súmula no 103 CARF:
Súmula CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, considerando que o valor exonerado pela d. DRJ é inferior ao atual
limite de alçada, não conheço do recurso de ofício.
II - DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
11
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

III - DO ITEM 01 DO AUTO DE INFRAÇÃO DA COFINS (ITEM “I” DO QUADRO DE
INFRAÇÕES)
Sustenta a Recorrente em relação ao Auto de Infração da COFINS:

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
12

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
13

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
14

Nesse sentido, a recorrente reitera o pedido da nulidade da parcela da COFINS, bem
como informa o confisco da multa.
No entanto, verifica-se que a autuação está fundamentada nos dispositivos legais
que a regem e a descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o
lançamento, pois a narração é clara, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado, o
que permitiu à empresa identificar o fundamento da exigência fiscal.
Ademais, comprovou-se que a Recorrente foi intimada de todos os atos, bem como
foi exercido o amplo direito de defesa mediante contraditório regularmente instaurado, tendo
sido ofertada a impugnação ao lançamento e apresentado o presente recurso voluntário.
Logo, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a
identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos todos os
documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em nulidade.
Isso porque todos os traços da multa aplicada estão previstos em lei, atendendo ao
princípio da legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
De acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, se constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício: a falta
de recolhimento, bem como de omissão de receita da COFINS, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
penalidade, acompanhada dos acréscimos legais.
Assim, a caracterização da multa de ofício e dos juros de mora com efeito
confiscatório implica em análise de constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF no
02, que dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, deve ser afastado esse pleito da Recorrente.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
15
Assim, em relação ao item 01 do Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO
DE INFRAÇÕES), adoto os fundamentos apresentados pela DRJ, a saber:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido em relação em relação ao item
01 do Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES) e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725012/2018-50
16

Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e,
conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 857
DF CARF MF
Original